Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710019-86.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Terezinha de Jesus Sousa Nascimento (Id. 34648785) em face da decisão Id. 34251650, sob o argumento de que estão presentes os pressupostos necessários ao processamento da reclamação para que, no mérito, seja cassada a r. decisão reclamada. Reitera que a r. decisão reclamada está descumprindo o Acórdão n° 1395921, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0727824-86.2021.8.07.0000, que foi parcialmente provido para determinar a aplicação do IPCA-e na atualização dos cálculos, a partir de 30.6.2009. Sustenta a existência de erro de procedimento e afronta à autoridade da decisão proferida por esta eg. 3a Turma Cível, pois o Magistrado a quo suspendeu a execução, até o trânsito em julgado do mencionado Agravo de Instrumento, desprezando a sua plena validade e eficácia. Por fim, pede que sejam eliminados os vícios apontados, a fim de reconhecer “o interesse de agir do(a) reclamante, de forma a deferir o processamento da presente reclamação, para cassar a decisão combatida e determinar ao juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pertinentes, com a incidência do IPCA-E a partir de 30/6/2009”. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vícios supostamente verificados na r. decisão. De logo, ressalto que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, visam completar a decisão omissa e aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso, a decisão embargada consignou expressamente as razões pelas quais o processamento da reclamação deve ser indeferido por ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita): “Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, a Reclamante pretende garantir a observância do acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Cível. Segundo a Reclamante, a r. decisão reclamada está descumprindo o Acórdão n° 1395921, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0727824-86.2021.8.07.0000, que foi parcialmente provido para determinar a aplicação do IPCA-E na atualização dos cálculos, a partir de 30.6.2009. Diz que a autoridade da decisão proferida por esta eg. 3a Turma Cível foi afrontada, pois o Magistrado a quo suspendeu a execução até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, desprezando a sua plena validade e eficácia. Sucede que o v. Acórdão n° 1395921 do Agravo de Instrumento mencionado apenas definiu o índice de correção monetária e o seu termo inicial de incidência e declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que estipula o teto de vinte salários mínimos para as requisições de pequeno valor. Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, tendo a Reclamante pleiteado o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, para que ocorra o pagamento do crédito exequendo por meio de RPV, até o limite de 20 salários mínimos, enquanto que o Distrito Federal almeja a incidência da TR como índice de correção monetária. A decisão reclamada, por sua vez, determinou a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do Agravo de Instrumento, e destacou que, “caso a exequente pretenda o pagamento por meio de RPV, deverá renunciar o crédito excedente ao teto indicado”. Assim, cuida-se de nova decisão que poderia ter sido enfrentada por agravo de instrumento, e não de descumprimento de decisão judicial, o que evidencia a inadequação da via eleita. Ora, a suspensão do processo decorre do exercício do poder de cautela conferido ao juiz e não foi objeto do Agravo de Instrumento n° 0718078-05.2018.8.07.0000. Ademais, a Reclamante insiste no pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor, ainda que o acórdão paradigma tenha se pronunciado em sentido contrário, o que reforça a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado”. Reafirmo que a decisão reclamada não ofendeu a autoridade do Acórdão n° 1395921, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0727824-86.2021.8.07.0000, pois apenas determinou a suspensão do cumprimento da sentença até o seu trânsito em julgado. Ou seja, trata-se de nova decisão proferida com fundamento no poder de cautela conferido ao juiz e que deveria ter tido objeto de agravo de instrumento, e não de reclamação. Assim, não há como se rediscutir a matéria examinada no r. decisão, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a oposição dos Embargos de Declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora